Tribunal: TCU
Processo: 004.610/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4748/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensão civil deferida em favor de Nair Viana de Aragão Bulcão pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região - PE; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1.081/2020 prolatado pela 2a Câmara, o TCU enviou a determinação ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região - PE pela seguinte linha: " (...) 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região - PE adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida pensão civil, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU "; Considerando que, diante disso, o Ofício 6892/2020-TCU/Seproc (Peça 18) foi encaminhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região - PE, tendo a ciência do expediente ocorrido em 12/3/2020 (Peça 20); Considerando que, em 31/3/2020, como Coordenadora de Auditoria e Controle Interno do TRT-6, a Sra. Márcia Fernanda de Menezes Alves de Araújo compareceu à Peça 19 para solicitar a suspensão do prazo inicialmente estipulado para o atendimento do aludido Ofício 6892/2020-TCU/Seproc, pois o Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região - PE teria suspendido a prestação presencial dos serviços, até 30/4/2020, em face da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde; Considerando que o Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região - PE informou que a pensionista (Nair Viana de Aragão Bulcão) integraria o grupo de risco para o COVID-19 e não possuiria o contato eletrônico oficial com o TRT-6 para o recebimento de documentos e, consequentemente, a subjacente comprovação para o efeito da contagem de prazo; Considerando que a unidade técnica se manifestou à Peça 21 pelo deferimento do pedido no sentido de conceder a prorrogação por trinta dias; Considerando, ainda, que a referida notificação da deliberação do TCU à beneficiária seria promovida, como regra, via ECT por meio de AR simples e, assim, não lhe seria aplicável a Portaria TCU n.o 61, de 19 de março de 2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação para, no mérito, deferir o correspondente pedido e, assim, autorizar a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo fixado para o efetivo cumprimento do Acórdão 1081/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de prolatar a seguinte determinação à unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 004.610/2012-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Nair Viana de Aragão Bulcão (CPF XXX.365.645-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região - PE, para ciência e adoção das providências cabíveis.